Tribunal: TJDFT
Processo: 0748870-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O recorrido opôs embargos de declaração alegando que o acórdão é contraditório com a prova dos autos que, segundo alega, mostram que o serviço não foi prestado em razão de o embargado não ter atendido as solicitações do escritório. Sustenta que, se mantida a condenação, deve ser deduzida a quantia paga ao contador.
2. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado que manifestou entendimento contrário à pretensão do embargante.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.